Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
r no 51/1985, no tocante ao tempo mínimo de contribuição previdenciária e de exercício em cargo de natureza estritamente policial – Aplicação à hipótese da tese fixada no julgamento do Tema no 21 – Configurada violação ao direito líquido e certo da servidora – Precedentes desta C. Câmara – Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004500-35.2020.8.26.0053; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2022; Data de Registro: 23/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2022

Data de publicação:

23/04/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Policial Civil – Papiloscopista – Aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos – Sentença de concessão da segurança pleiteada – Reexame necessário determinado pelo Juízo a quo e inconformismo da Fazenda Estadual por meio de apelação – Não cabimento – Controvérsia pacificada pelo julgamento do IRDR no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Policial Civil – Papiloscopista – Aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos – Sentença de concessão da segurança pleiteada – Reexame necessário determinado pelo Juízo a quo e inconformismo da Fazenda Estadual por meio de apelação – Não cabimento – Controvérsia pacificada pelo julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Impetrante que já se encontrava no exercício do cargo antes da publicação da Emenda Constitucional no 41/03 – Preenchimento, ademais, dos requisitos previstos na Lei Complementar no 51/1985, no tocante ao tempo mínimo de contribuição previdenciária e de exercício em cargo de natureza estritamente policial – Aplicação à hipótese da tese fixada no julgamento do Tema no 21 – Configurada violação ao direito líquido e certo da servidora – Precedentes desta C. Câmara – Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso e reexame necessário não providos.